Tribunal: STF
Processo: HC 175215
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.